Tribunal: TCU
Processo: 012.090/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pela Universidade Federal de Minas Gerais em favor de Adyr Rodrigues Nascimento, de Elza Maria Guedes Rozinholi e de Geraldo Elvio Magalhaes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria de Adyr Rodrigues Nascimento; 9.2 julgar ilegais os atos de concessão inicial de aposentadoria de Elza Maria Guedes Rozinholi e de Geraldo Elvio Magalhaes, negando-lhes o registro; 9.3 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula no 106; 9.4 determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.4.1 no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, faça cessar os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno; 9.4.2 no prazo de 30 (trinta) dias, emita novos atos de aposentadoria de Elza Maria Guedes Rozinholi e de Geraldo Elvio Magalhaes, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.4.3 dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.4 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.6 dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Minas Gerais, informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.